Tribunal: TJDFT
Processo: 0747658-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747658-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES MOURAO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO RODRIGUES MOURAO DECISÃO Chamo o feito à ordem para que o autor seja intimado a, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo requerido. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito